Tribunal: CARF
Processo: 13971.720017/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720017/2020-01
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.417 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVICO DE ANESTESIOLOGIA ANESTECLIN LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa de valor
inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade
(Súmula CARF no 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720017/2020-01
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.417 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720017/2020-01

Relatório
1.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/Florianópolis, que
julgou procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 1.361.927,33, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), R$ 408.578,18; com imputação de multa de ofício de 75%, relativos aos anos-
calendário 2016 e 2017.
2.

O lançamento foi motivado a partir do entendimento da fiscalização de que o
contribuinte utilizou percentual errado para determinação do Lucro Presumido. A autoridade
fiscal concluiu que os serviços de anestesiologia prestados pela contribuinte no âmbito de
hospitais e clínicas médicas não se caracterizam como serviços hospitalares nos termos da
legislação tributária e que o lucro presumido deveria ser apurado com aplicação do percentual de
32% para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, enquanto o contribuinte utilizou os
percentuais reduzidos de 12% e 8%, respectivamente, conforme Relatório Fiscal (fls. 52/69).
3.

A DRJ, ao julgar procedente a impugnação (fls. 1.154/1.169), concluiu que, a
partir do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no
1.116.399/BA, submetido ao regime previsto do art. 543-C do então Código de Processo Civil,
de 1973, que dirimiu a controvérsia envolvendo a expressão “serviços hospitalares”, previsto na
Lei no 9.249, de 1995, que divergiu do outrora entendimento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), que limitava essa definição aos serviços prestados mediante internação e
assistência médica integral. Mais tarde, com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014,
foi editada a Nota PGFN/CRJ no 359, de 2017, com efeito vinculante para a RFB, cujo teor e
conclusões, como não poderia ser diferente, são os mesmos daqueles exposado pelo STJ. O
resultado foi de afastar o entendimento materializado pela no Ato Declaratório Interpretativo no
18, de 2003, e no 19, de 2007. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a
Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei
10.522/2002 e art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16.07.2020 (fls. 1.174), o sujeito
passivo não apresentou contrarrazões.
5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.417 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720017/2020-01

Conhecimento
6.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão, proferida em
08.07.2020, ter exonerado o sujeito passivo do pagamento do IRPJ, no valor de R$ 1.361.927,33,
e da CSLL, de R$ 408.578,18, com multa de 75%, que resultou em uma exoneração total de R$
3.098.384,59, isto é, em valor superior o estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017, fixado em
R$ 2.500.000,00.
7.

A Portaria MF no 2, de 2023, elevou o limite para interposição do recurso de
ofício para R$ 15 milhões.
8.

A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento, nos termos da Súmula CARF no 103, que possui a seguinte redação:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
9.

Dessa forma, como o valor exonerado na decisão de primeira instância é inferior
ao novo limite estabelecido e, consoante a Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício não deve
ser conhecido.
Conclusão
10.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1183
DF CARF MF
Original